Tribunal: TJMT
Processo: 1031474-02.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031474-02.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEORGIA ZANOTTO - CPF: 149.068.298-80 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão que RATIFICOU o ato sentencial.

Em suas razões, aduz o Embargante que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo Estado de Mato Grosso, capazes de interferir no desfecho e resultado da demanda.

Sustenta que, o gozo do diferimento nas operações de remessa de produtos primários e de gado em pé das espécies bovina e bufalina está condicionado à regularidade fiscal do remetente (art. 577 e 578, ambos do RICMS/MT), sendo essa a única restrição envolvendo a impetrante, conclui-se que não há ato ilegal ou abusivo passível de tutela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, denegando a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
GEORGIA ZANOTTO
impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Gerente ou Diretor da Gerência de Documentos e Declarações Fiscais da SEFAZ/MT visando “que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão de Notas Fiscais a impetrante GEORGIA ZANOTTO (IE n° 13.328.150-7) a regularização de pendências tributárias vinculadas ao CNPJ n° 37.443.884/0001-69 (Transportes JR LTDA) e/ou 04.692.788/0001-03 (TRANSCLAZA LTDA – ME) ou outra que porventura esteja atrelada ao CPF da impetrante (na qualidade de sócia proprietária), pena de multa diária ser fixada”.

O juízo ‘a quo’, proferiu sentença, em síntese, concedendo a ordem.

Não houve a interposição de recurso voluntário, tendo o feito sido remetido a este Tribunal como remessa necessária que, à unanimidade, ratificaram a sentença.

Pois bem.

Como se sabe, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto, o qual transcrevo, para melhor entendimento:

“
Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo. Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que ao suspender a emissão das notas fiscais eletrônicas da contribuinte em razão da existência de débitos fiscais, impossibilitou o livre exercício das atividades empresariais da impetrante. Insta consignar que tal media ofende a garantia constitucional da livre iniciativa e

livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1º, inciso IV e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal , transcrevo: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]” “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547, in verbis: “Súmula nº 70 STF - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”. “Súmula nº 547 do STF - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. Frise-se que, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial. Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos, in verbis: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016) “DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avuls”. (STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio). Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo. Ante o exposto, RATIFICO a sentença vindicada nos seus próprios termos. É como voto”.

Depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022